Tribunal: TJES
Processo: 5043238-39.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043238-39.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO AJUIZADA POR SERVIDOR EFETIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTRA O ENTE ESTADUAL. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PARCELAS EM RELAÇÃO À PROMOÇÃO DO ANO DE 2016. 1) PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA AFASTADA. NULIDADE DA RESOLUÇÃO TJES Nº 103/2024 PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (PCA Nº 0003443-12.2025.2.00.0000). COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REAFIRMADA. 2) MÉRITO. VERIFICAÇÃO DE SUPERAÇÃO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA ADI 5506/ES. RECURSOS FINANCEIROS SUFICIENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

CASO EM EXAME

Trata-se de ação ordinária ajuizada por servidor público estadual em face do Estado do Espírito Santo, objetivando o recebimento de diferenças salariais retroativas decorrentes de promoção vertical/ascensão funcional referente ao ano de 2016.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado ao pagamento das parcelas vencidas, fundamentando que a eficácia da promoção, outrora suspensa por força de legislação de contenção de gastos, deve ser restabelecida diante do reequilíbrio das contas do ente público.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo recorre alegando, preliminarmente, incompetência absoluta dos juizados especiais cíveis para apreciação da matéria. No mérito, sustenta a impossibilidade de pagamento imediato com base na ADI 5506/ES e na Lei de Responsabilidade Fiscal, pugnando pela reforma total da sentença.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar a validade das preliminares arguidas e, no mérito, se subsiste a condição suspensiva para o pagamento das diferenças salariais decorrentes da promoção de 2016 diante do atual cenário fiscal do Estado.

DA PRELIMINAR

Incompetência absoluta do juízo especial: a preliminar arguida pelo recorrente deve ser prontamente afastada. A tese de incompetência baseava-se, em grande medida, em regramentos administrativos que visavam restringir a atuação dos Juizados em matérias de alta complexidade financeira ou estrutural.
Contudo, impende destacar que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos autos do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) n.º 0003443-12.2025.2.00.0000, decretou a nulidade integral da Resolução n.º 103/2024 deste Tribunal. Com a queda de referida resolução, resta superada qualquer discussão acerca da limitação da competência desta Especializada para julgar demandas que envolvam promoções de servidores, desde que respeitado o teto de 60 salários mínimos, o que ocorre no caso vertente.

RAZÕES DE DECIDIR

No mérito, cumpre registrar que o Colendo STF, no julgamento da ADI 5506/ES, reconheceu a constitucionalidade de normas estaduais que vinculam a concessão de vantagens ao equilíbrio fiscal. Todavia, tal suspensão perdura apenas enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal.

No caso em tela, restou evidenciado que o recorrido faz jus ao recebimento da diferença salarial proveniente da promoção vertical. Como restou amplamente demonstrado em precedentes deste Colegiado e do Egrégio TJES, houve o reequilíbrio fiscal ante a disponibilidade financeira do Estado, tornando devido o pagamento das diferenças retroativas aos servidores que preencheram os requisitos legais.

Diante dessas considerações, não há que se falar em violação à ADI 5506/ES, uma vez que a suspensão da eficácia dos atos de promoção era temporária e vinculada à situação de desequilíbrio fiscal, que restou superada conforme dados financeiros do próprio ente estatal.

Acerca da taxa a ser aplicada para a correção monetária, com o advento da Emenda Constitucional 113/2021, a taxa a ser aplicada a partir de dezembro de 2021 é a taxa SELIC (abrangendo juros e correção). Para os períodos anteriores, incide o IPCA-E como índice de correção monetária a partir de cada vencimento.

Sob essa ótica, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos, tendo aplicado corretamente o direito ao caso concreto diante da superação dos óbices financeiros.

DISPOSITIVO

Tecidas tais considerações, conheço do recursno inomidado e nego-lhe provimento, mantendo-se a r. sentença de procedência em todos os seus termos.

Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)